Tribunal: TJMT
Processo: 0001879-94.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001879-94.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C. SACHET & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.477.517/0001-64 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), CARMO SACHET - CPF: 584.587.439-49 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUES FURTADOS – DEVOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO MOTIVO 12 (SEM PROVISÃO DE FUNDOS) – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE ATESTA A FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NAS CÁRTULAS – CULPA DA VÍTIMA NÃO EVIDÊNCIADA – VULNERABILIDADE DO LAUDO – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que os cheques devolvidos pela instituição pelo motivo 12 (sem provisão de fundos) foram objetos de furto, cuja falsidade das assinaturas das cártulas foi detectada por meio de perícia grafotécnica não desconstituída, é caso de afastar a excludente de culpa exclusiva da vítima e manter a sentença que declarou a inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001879-94.2016.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

C. SACHET & CIA LTDA - EPP

Proc. referência
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 0001879-94.2016.8.11.0003, 816902 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por C. Sachet & Cia Ltda.-EPP em desfavor do Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou parcialmente
procedente os pedidos da demanda para declarar a inexistência dos débitos em relação às cártulas de cheques de números
003.324, 003.325, 003.326, 003.327, 003.328, 003.330, 003.337, 003.338, 003.381, 003.385, 003.386, 003.387, 003.388, 003.389, 003.392, 003.393, 003.395, 003.396, 003.399, 003.400, 003.409, 003.410, 003.411, 003.413, 003.417 e 003.420.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou, reciprocamente, as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), para cada uma, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: o requerido sustenta, em síntese, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC), a não ocorrência de ato ilícito, ao argumento de que a devolução dos cheques pelo motivo “12” ocorreu no exercício regular do seu direito, porque a data da comunicação do furto/extravio das lâminas foi posterior às datas das emissões e devoluções das cártulas.

Argumenta ainda que a perícia grafotécnica se configura vulnerável, porque fez a comparação apenas dos documentos de identidade oficiais do representante da autora, sem considerar a visível mudança da grafia no lastro temporal entre uma assinatura e outra.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas no Id.
159380006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima na devolução dos cheques por falta de provisão de fundos, bem assim se ficou caracterizada a vulnerabilidade do laudo pericial grafotécnico realizado nos autos, a ensejar a reforma da sentença impugnada que declarou a inexistência dos débitos representados pelas referidas cártulas.

Na origem, a lide objetiva a
declaração de inexistência de dívida e o ressarcimento de danos morais, ao argumento de que houve erro na devolução de cheques pela instituição financeira pelo motivo “12” (sem provisão de fundos) e na inserção do nome autora apelada nos órgãos de proteção ao crédito, porque o seu talonário foi furtado de sua sede, que se encontra fechada em razão da falência, bem como que houve falsificação das assinaturas apostas nas cártulas, porquanto deveria o banco apelante realizar o bloqueio dos referidos cheques
pelo motivo 28 da Resolução 1682 do Banco Central do Brasil (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por considerar que as assinaturas apostas nas cártulas não são do representante da empresa autora.

De todo o processado, tem-se que a empresa demandante, que se encontra inativa, teve seus talonários furtados, bem assim que os 26 (vinte e seis) cheques em discussão foram devolvidos pelo motivo 12 pela instituição financeira, entre os meses de agosto a dezembro do ano de 2015.

Nota-se que apesar de a comunicação do furto dos cheques ao banco apelante ter ocorrido em janeiro de 2016, o fato é que
as assinaturas apostas nas cártulas não são do representante da empresa autora, o Sr. Carmo Sachet, conforme apurou a perícia grafotécnica produzida nos autos (Id.
159380945 – págs. 1-62)
e não desconstituída pela parte demandada, ora recorrente.

Verifica-se que para a confecção do laudo pericial foi realizada a coleta da assinatura do representante da autora apelada, bem como utilizado documento de identidade oficial atualizado, porquanto não cabe falar em vulnerabilidade da referida perícia, mormente considerado que o banco recorrente não compareceu na data marcada para acompanhar a coleta da assinatura, como registrado pelo perito.

Realça-se que meras alegações impugnativas do laudo, desprovidas de provas, não se mostram capazes de desconstituir a perícia realizada por perito oficial.

Dessa forma, é caso de reconhecer ser a prova pericial produzida nos autos conclusiva no sentido de que as cártulas não foram emitidas pelo representante legal da parte autora. Logo, se mostra irregular o apontamento (motivo 12) para a devolução dos cheques, como consignado na sentença, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...) clarividente está que não houve justo motivo para a devolução dos cheques como “sem provisão de fundos”, ensejando o apontamento do nome da requerida nos órgãos de proteção ao crédito.

Constata-se, pois, que o demandado infringiu duas regras basilares, pois registrou erroneamente o motivo da devolução dos cheques; ato contínuo, permanecendo no erro, deixou de alegar o real motivo ensejador da devolução do cheque
.

A meu sentir, a simples carência de informações claras, objetivas e completas ao cliente já configura falha na prestação de serviço, a teor do que dispõe o art. 14, do CDC, e justifica o ressarcimento de qualquer prejuízo causado ao cliente decorrente da ineficiência de tais serviços.

Não obstante, com manifesta negligência agiu o requerido, haja vista que, conforme ressaltado, permitiu que os cheques fossem devolvidos na conta corrente da parte autora, sendo que a devolução não se deu em razão do roubo, mas sim por insuficiência de fundos.

Ora, evidente foi o descuido do réu no trato dos negócios de seu cliente, haja vista que era obrigação da instituição financeira lançar no sistema o bloqueio dos cheques furtados, de titularidade da demandante, pelo motivo 28 da Resolução 1682 do Banco Central do Brasil (cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio). Não o fazendo, e registrando diversamente o código 12, sem maiores justificativas, negligenciou o demandado”.

À evidência, não ficou caracterizada a culpa exclusiva da vítima, a afastar a declaração de inexistência do débito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023